Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-98.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002780-98.2024.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
LEANDRO CRISTIANO DA SILVA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-98.2024.8.26.0509 -Voto no 48974
2
Agravo em Execução Penal no 0002780-98.2024.8.26.0509.
Comarca de Araçatuba.
Agravante: Leandro Cristiano da Silva Martins.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 48.974.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Araçatuba – DEECRIM 2a RAJ,
que apesar de preenchido o requisito objetivo previsto no artigo
112 da Lei de Execuções Penais e de ter sido atestado como bom
o comportamento carcerário, indeferiu seu pedido de progressão
ao regime prisional semiaberto, por considerar desfavorável o
laudo de exame criminológico, o sentenciado Leandro Cristiano da
Silva Martins agravou em busca da reforma da decisão,
sustentando ter preenchido todos os requisitos para a concessão
do benefício.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Preso na Penitenciária “Luís Aparecido
Fernandes”, em Lavínia/SP, a cumprir pena de onze anos, seis
meses e vinte dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo
majorado, o agravante iniciou o desconto dela em 25 de agosto de
2017, com término previsto para o dia 14 de novembro de 2029 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-98.2024.8.26.0509 -Voto no 48974
3
há registro de três faltas disciplinares de natureza grave em seu
prontuário (fls. 320/323 dos autos de execução). Apesar de
atestado o bom comportamento carcerário e ter cumprido o lapso
necessário (fls. 350/351 dos autos de execução), seu pedido de
progressão ao regime semiaberto foi negado com base no
resultado desfavorável do exame criminológico, em decisão assim
fundamentada: “(...) Embora o acusado tenha atingido o requisito
objetivo em 02/05/2024 (páginas 320/323), não ostenta, no momento, o
requisito subjetivo necessário à progressão. Com efeito, a avaliação
técnica realizada, nos termos da resolução SAP n. 88/2010 concluiu que
o sentenciado NÃO REUNE condições subjetivas para a progressão de
regime (páginas 357/358). Vale observar que a conclusão do relatório é
composta pelos membros da CTC (Comissão Técnica de Classificação)
que, por sua vez, em maioria de pareceres, dão o resultado final do
exame criminológico. Nessa quadra, o juízo não pode ignorar tais
condicionantes comportamentais negativos do sentenciado, eis que, em
última análise, a soltura de um sentenciado, nessas condições, poria em
risco o próprio meio social. Necessária, pois, face à melhor prova
trazida aos autos, pelas avaliações técnicas, maior sedimentação no
regime atual, com posterior reavaliação. Ante o exposto, INDEFIRO o
pedido de progressão ao regime semiaberto com relação do sentenciado
LEANDRO CRISTIANO DA SILVA MARTINS, MTR: 829053-8, RG:
47342716, RGC: 71167363, RJI: 170394641-05, RJI: 17039464105,
recolhido na Penitenciária Compacta de Lavínia II, por desatendido o
requisito subjetivo.” (fls. 19/20).
Como se vê, a decisão que indeferiu o
pedido de progressão de regime prisional apresenta motivação
idônea, estribada, sobretudo, no resultado desfavorável do exame
criminológico, no qual a Comissão Técnica anotou que o agravante
“demonstra comportamento mais inconsequente e imaturo evitando
aprofundar-se numa reflexão sobre seus atos e consequências lidando
com suas dificuldades de forma superficial”, apontando, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-98.2024.8.26.0509 -Voto no 48974
4
“houve oportunidades de progressão de regime que não conseguiu
aproveitar adequadamente”, em referência a ter ele sido preso em
flagrante por novo crime de roubo, enquanto estava em livramento
condicional (fls. 348/349 dos autos de execução).
Assim, cumpre reconhecer ter agido com
prudência o digno julgador ao concluir pela necessidade de
manutenção do agravante por mais algum tempo no regime
fechado, de molde a poder introjetar novos valores que permitam
concluir pela possibilidade de retorno ao convívio social sem riscos
de se frustrar o processo de ressocialização penal, pois a
avaliação realizada pelos peritos realmente não indicou possuísse
o recorrente mérito bastante para a evolução pretendida, à vista de
seu histórico de faltas disciplinares e notadamente por ter traído a
confiança nele depositada ao praticar crime em gozo da liberdade
condicional, circunstâncias que autorizam concluir não estar ele
pronto para o processo de reinserção social que terá início com a
progressão a regime prisional mais brando, que no momento
realmente se mostra inoportuna.
Cabe considerar que, embora não se exija,
para a concessão da progressão, esteja o reeducando totalmente
recuperado, ao menos é necessária a comprovação de que o
potencial criminógeno esteja atenuado, o que aqui não ocorreu,
havendo razões a indicar que, do ponto de vista dos requisitos
subjetivos, o sentenciado ainda não tem maturidade, autodisciplina
e o senso de responsabilidade que o benefício por ele almejado
exige, por possibilitar o trabalho externo e saídas temporárias.
Portanto,
revelando-se
incensurável
a
douta decisão atacada, nada cabe nela alterar, motivo pelo qual o
desprovimento do recurso interposto se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-98.2024.8.26.0509 -Voto no 48974
5
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -